Tribunal: STF
Processo: Rcl 40307
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Andradina/SP nos autos do Recurso Inominado 1005799-08.2018.8.26.0024.
    O reclamante alega violação da Súmula Vinculante 37 e da decisão proferida no julgamento do RE 592.317/RJ (Tema 315), sob a sistemática da Repercussão Geral.
    Narra o seguinte:
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com cobrança na qual a parte autora alega ser professora, desempenhando atividades docente em penitenciária localizada em área de risco e de difícil acesso.
    Entende, com isso, preencher todos requisitos para a concessão do adicional de local de exercício, o reconhecimento do seu direito a receber o Adicional de Local de Exercício (ALE), com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos.
    A ação foi devidamente contestada, com demonstração da improcedência dos pedidos autorais, o que foi acatado pelo douto juízo a quo […].
    [...]
    Pode-se ver que o fundamento basilar da sentença foi que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Executivo e o Poder Legislativo, quando da fixação de requisitos para a concessão de aumento a servidores públicos.
    Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, devidamente contra-arrazoado, que foi acolhido pela Turma Recursal, com fundamento no princípio da isonomia entre os servidores públicos, a fim de conceder o aumento remuneratório, in literis:
    ‘Trata-se de ação na qual a autora, professora, desempenhou atividade de docência na penitenciária de Andradina, no período de 29/07/2014 a 22/12/2014 e 09/03/2015 a 31/07/2016. Pugna pela concessão do adicional de local de exercício (ALE) nas datas mencionadas.
    O adicional de local de exercício objeto desta ação foi instituído pela Lei Complementar nº 669 de 1991:
    (...)
    A Resolução SE número 47 de 10 de junho de 2.008, estendeu o adicional de local de exercício aos Centros de Atendimento Sócio-Educativo da Fundação Casa, no artigo 1º da Resolução:.
    (...)
    Nesse sentido, não há como negar tal benefício aos professores que atuam em penitenciárias, em virtude do risco inerente em ambas as atividades. De rigor, a EQUIPARAÇÃO do direito ao recebimento do ALE. Dessa forma, o referido adicional, no caso concreto, é devido. (destacou-se)’
    O acórdão recorrido afrontou a decisão vinculante deste C. STF, sendo interposto recurso extraordinário, que, contudo, não foi admitido. Assim, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi apreciado por esta Colenda Corte Suprema, sendo determinada a reapreciação do acórdão por estar em confronto com decisões de observância obrigatória (Temas 315 e 810).
    Por fim, foram opostos embargos de declaração, com o fim de esgotar a instância e viabilizar o manejo da presente reclamação.
    Apesar disso, o acórdão foi mantido, o que afronta a decisão do C. STF […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1 – grifei).
    Sustenta que
    “[os] nobres julgadores acolheram o argumento autoral de que não há razão para distinguir os centros de atendimento e as penitenciárias, mesmo não havendo previsão na lei para a concessão do aumento a quem não preenche os requisitos legais.
    Isso pode ser comprovado quando o acórdão disse que a parte contrária deve receber o mesmo tratamento dispensado aos servidores da Fundação Casa, ou seja, que deve-se aplicar o princípio da isonomia, aplicando-se a norma por equiparação: ‘Nesse sentido, não há como negar tal benefício aos professores que atuam em penitenciárias, em virtude do risco inerente em ambas as atividades. De rigor, a EQUIPARAÇÃO do direito ao recebimento do ALE.’ (destacou-se)
    O acórdão que manteve o primeiro acórdão, após o retorno dos autos do STF, manifestou-se no seguinte sentido:
    ‘A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal adequa-se ao acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal.
    No caso dos autos, como bem exposto no julgado, o adicional de local de exercício foi instituído pela Lei Complementar 669/1991. A Resolução SE, número 47 estendeu o adicional de local de exercício para os Centros de Atendimento SócioEducativo da Fundação Casa’.
    Mais uma vez, pode-se ver a aplicação do princípio da isonomia, pois está claro que a verba foi deferida aos servidores da Fundação Casa, mas não de penitenciárias. Por essa razão, foi necessário que os julgadores aplicassem o princípio da isonomia para adequar a sua ideia de justiça à lei.
    Pode-se dizer, portanto, que o acórdão questiona as razões do Poder Executivo e do Poder Legislativo para conceder o adicional a determinada classe e não conceder a outra. Mas, mesmo que o Poder Judiciário entenda que o adicional deva ser estendido a outras categorias, isso é atribuição privativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
    O Poder Judiciário quer fazer justiça, estendendo adicional remuneratório a categorias não abrangidas pela lei. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Requer, ao final, a cassação da decisão impugnada (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 10).
    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 16).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.
    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado violou a tese firmada no Tema 315 da Repercussão Geral, a qual tem o mesmo teor do enunciado da Súmula Vinculante 37, in verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (grifei).
    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:
    “[...] Trata-se de demanda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual o juiz a quo julgou improcedente o pedido da autora.
    A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado pugnando a reforma do julgado, com a concessão do adicional de local de exercício.
    Contrarrazões nas págs.92/109.
    ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que deu provimento ao recurso da recorrente, para condenar a ré a efetuar o pagamento do adicional de local de exercício (ALE), previsto na Lei Complementar nº 669/1991, em relação ao período descrito na inicial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela tabela do TJSP desde cada período inadimplido, observada a prescrição quinquenal desde a data do ajuizamento.
    Contrarrazões de fls.137/154.
    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista as questões apreciadas em sede de repercussão geral nos temas 315 e 810.
    Esse é o relatório.
    A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal adequa-se ao acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal.
    No caso dos autos, como bem exposto no julgado, o adicional de local de exercício foi instituído pela Lei Complementar 669/1991. A Resolução SE, número 47 estendeu o adicional de local de exercício para os Centros de Atendimento Sócio-Educativo da Fundação Casa.
    Dessa forma, o adicional é previsto em lei e regulamentado por decreto. Sendo assim, não se aplica a previsão fixada na tese 315 no Supremo Tribunal Federal:
    'Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
    De forma que, o Poder Judiciário pode interpretar a lei e aplicar no caso em concreto.
    Diante do exposto, por meu voto MANTENHO o acórdão proferido” (págs. 202-203 do documento eletrônico 3 – grifei).
    A propósito, colho do acórdão que deu provimento ao recurso inominado da servidora:
    “Trata-se de ação na qual a autora, professora, desempenhou atividade de docência na penitenciária de Andradina, no período de 29/07/2014 a 22/12/2014 e 09/03/2015 a 31/07/2016. Pugna pela concessão do adicional de local de exercício (ALE) nas datas mencionadas.
    O adicional de local de exercício objeto desta ação foi instituído pela Lei Complementar nº 669 de 1991:
    ‘Artigo 1º - Fica instituído adicional de local de exercício aos integrantes do Quadro do Magistério, que estejam desempenhando atividade docente em unidade escolar localizada: I - em zona rural; e II - em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente condições ambientais precárias. Parágrafo único - A unidade escolar de que trata o inciso II deverá localizar-se em região de risco ou de difícil acesso ou que apresente deficiência de transporte coletivo, na conformidade das normas a serem fixadas por decreto’.
    A Resolução SE – número 47 de 10 de junho de 2.008, estendeu o adicional de local de exercício aos Centros de Atendimento Sócio-Educativo da Fundação Casa, no artigo 1º da Resolução:. Artigo 1º - Ficam identificados, para fins de concessão do Adicional de Local de Exercício, obedecidas às disposições da Resolução SE - 9, de 30 de janeiro de 2008, os Centros de Atendimento Sócio-Educativo da Fundação CASA.
    Nesse sentido, não há como negar tal benefício aos professores que atuam em penitenciárias, em virtude do risco inerente em ambas as atividades. De rigor, a equiparação do direito ao recebimento do ALE. Dessa forma, o referido adicional, no caso concreto, é devido.
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para CONDENAR a recorrida ao pagamento do adicional de local de exercício (ALE), previsto na Lei Complementar nº 669/1991, em relação ao período descrito na inicial, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela tabela do TJSP desde cada período inadimplido, observada eventual prescrição quinquenal desde a data do ajuizamento [...]” (págs. 116-117 do documento eletrônico 3).
    Da leitura dos autos e do exame dos trechos acima destacados, verifico que a decisão reclamada julgou procedente ação de cobrança relativa ao Adicional de Local de Exercício (ALE), ajuizada por servidora da carreira do magistério, a qual exerceu suas atividades por período determinado de tempo em penitenciária.
    Com efeito, o deferimento do pedido ocorreu com base em interpretação de normas locais, relativas ao art. 1° da Lei Complementar 669/1991, não havendo falar em concessão de aumento de vencimentos com base exclusiva no princípio da isonomia.
    O escopo da Súmula Vinculante 37 e do Tema 315 da Repercussão Geral é resguardar o princípio da separação dos Poderes, para que o Judiciário não atue no espaço do Legislativo. No presente caso, o pedido foi deferido com base na leitura da lei e de atos infralegais a ela relativos.
    Inexiste, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, condição indispensável para o conhecimento da reclamação, consoante a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU, TÃO SOMENTE, A VERIFICAR, DE UM LADO, A VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E, DE OUTRO, A INCIDÊNCIA, NO CASO, DE PRECEITO NORMATIVO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.022-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello” - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LOCAL.
    1. Não ofende a Súmula Vinculante 37 decisão que, sem invocar o princípio da isonomia, estende a inativos a gratificação de vencimentos a que se refere a LC nº 222/2002, do Estado de Santa Catarina.
    2. Discussão que se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional estadual.
    3. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl 19.600-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator